Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, a autora defendeu a inobservância ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os termos da contestação (ID. 56129523). Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca de possível violação ao aludido princípio. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12